Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-47.2023.8.11.0014
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000201-47.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALVES DE PAULA - CPF: 057.443.741-08 (RECORRENTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. DESCONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA EVIDENCIADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE NÃO FOI O AUTOR QUEM CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DÉBITOS QUESTIONADOS. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJTIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando evidenciado pelos documentos existentes nos autos que não foi o Autor quem contratou os empréstimos que originaram os débitos questionados, mas, sim por terceiro, mediante fraude, circunstância que afasta a responsabilidade do consumidor pelo débito questionado.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço, que dá ensejo a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000201-47.2023.8.11.0014

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Jose Carlos Alves de Paula

Recorrido(s):

Mercado Pago.com Representação LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial e condenou o Autor ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que os documentos apresentados comprovam a relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

Na inicial, o Autor alega, em síntese, que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de
R$ 22,52; R$ 39,74 e R$ 45,04 - disponível em 12/11/2020
, e somente tomou conhecimento ao ter crédito recusado em comércio local. Nas razões recursais, aduz que o documento pessoal juntado pela empresa Ré foi fraudado por terceiro, possuindo traços grosseiros de falsificação, bem como nunca possuiu relação jurídica com a Ré e sequer contratou quaisquer serviços. Afirma ainda que os dados informados nas telas sistêmicas são divergentes da realidade, pois sempre residiu no município de Poxoréu/MT, enquanto os dados que constam no supoto cadastro é de Goiânia/GO.

O Reclamado, ora recorrido, sustenta que os débitos são legítimos e oriundos da contratação de empréstimo na plataforma Mercado Crédito, contratados para aquisição de produto na plataforma e para recarga de celular, sendo assinadas eletronicamente as cédulas bancárias e em razão da inadimplência do autor é devida a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. Nas contrarrazões recursais pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Analisando o documento pessoal que instrui a inicial, consta que a data de expedição foi em 17/02/2012 e o local de nascimento é Poxoréu/MT, conforme colaciono abaixo:

Já o documento pessoal juntado pela pessoa que contratou os empréstimos virtuais com a Ré, consta que a expedição foi em 19/01/2014, sendo 2° via e o local de nascimento é Goiânia/GO, constando escrita visivelmente diferente. Colaciono abaixo:

Outrossim, observo que o documento pessoal juntado na contestação apresenta falha nas informações, pois constam duas datas de nascimento, conforme observa-se acima, portanto, se trata de falsificação grosseira.

Além das divergências já apontadas, também verifico no sistema PJE que o autor instruiu em outra ação judicial em 2022, o mesmo documento desta demanda, portanto, leva a crer que não expediu segunda via do documento.

Como se trata de falsificação grosseira, entendo que não há necessidade de ser realizada perícia técnica, pois são perceptíveis a olho nu.

Cumpre destacar que os empréstimos contratados na plataforma foram destinados para a recarga do celular (62) 99266-0950, diferente do informado pelo autor que é (66) 99646-7096, bem como um dos empréstimos foi para a aquisição de um “Sutiã Adesivo Levanta Seio Invisible Silicone”, no valor de R$ 19,89.

Assim, restando evidenciado que se trata de contratação fraudulenta, circunstância que afasta a responsabilidade do Autor pelo débito questionado.

Como é cediço, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
in re ipsa
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexigibilidade dos débitos questionados

e

condeno

o recorrido ao pagamento de título de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024